Tribunal: TJPA
Processo: 0814727-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814727-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814727-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA

PACIENTE: LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DA FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.Observa-se que o ju
í
zo da Vara de Execu
çã
o Penal de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto, na data 22/09/2023 proferiu decis
ã
o de remi
çã
o de pena por leitura e estudo, do CUSTODIADO/PACIENTE
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES
, conforme (ids.16203358 e 16203359), determinando ainda
à
Administra
çã
o Penite
nci
á
ria para que averbasse no prontu
á
rio do condenado.
Quanto ao pedido de remição por conclusão quanto ao ensino médio no ano de 2014 em unidade prisional de Imperatriz/MA, alegado pelo impetrante, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judicial de primeiro grau
carece de melhor instrução processual, uma vez que há informações divergentes, uma vez que a Defesa afirma que o apenado concluiu o ensino médio no ano de 2014, enquanto estava custodiado em unidade prisional de Imperatriz/MA, contudo o sistema INFOPEM informa que o apenado estava preso no mesmo período em unidade prisional do Pará - CRRT. Em função disso foram determinadas diligências para elucidação da

dúvida
. (id.
16203357)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação

da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez

dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
10
de outubro de 2023
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814727-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA

PACIENTE: LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES,

em face de ato do Juízo
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0000396-02.2015.814.0061
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, incisos III, LVII, LXI, LXVIII, e art. 93, IX da Constituição Federal, c/c arts.14. 2 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 8º, 2º, 1ª parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e arts 647 e 648 do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente se encontra custodiado no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará II – CRPP II, desde 12/12/2022, onde houve protocolo de pedido para remição de pena do paciente e que até a presente data ainda não foram remidos.

Relatou que embora tenha sido protocolado os comprovantes de leitura, quando o paciente esteve custodiado no presídio de Catanduvas/PR, e o comprovante de conclusão de ensino médio, enquanto esteve custodiado no Maranhão, não houve até o omento decisão pela remição de pena do paciente até a presente data, quando se completaram nove meses desde o protocolo, o que entende configurar falta de prestação jurisdicional.

Diante de tal contexto fático, requer liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus
com a remição de pena do paciente LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES correspondente ao seu tempo de leitura e certificação de conclusão de ensino médio, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante. (id.16117690)

Em sede de
informações
, em 25/09/2023, (
id.16203357),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 40 anos e 06 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática dos crimes de peculato, roubo e extorsão.

Alega a Defesa em seu habeas corpus excesso de prazo para apreciação dos pedidos de remição de pena.

Os pedidos de remição por leitura e estudo foram deferidos.

Já o pedido de remição pela conclusão do ensino médico carece de melhor instrução processual, uma vez que há informações divergentes. A Defesa afirma que o apenado concluiu o ensino médio no ano de 2014, enquanto estava custodiado em unidade prisional de Imperatriz/MA, contudo o sistema INFOPEM informa que o apenado estava preso no mesmo período em unidade prisional do Pará - CRRT. Em função disso foram determinadas diligências para elucidação da dúvida.”

Em 25/09/2023 foi indeferido o pedido de liminar (id. 16208268)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se (id.16276827) pelo
conhecimento
e
denegação
do

writ
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal ao ora paciente,
em virtude de
falta de prestação jurisdicional por excesso de prazo para apreciação do protocolo que comprova os requisitos necessários para a remição de pena do paciente
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES
.

Adianto desde logo que
conhe
ç
o
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que n
ã
o vislumbro qualquer coa
çã
o ilegal a ser reparada.

Compulsando os autos, observa-se que o ju
í
zo da Vara de Execu
çã
o Penal de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto, na data 22/09/2023 proferiu decis
ã
o de remi
çã
o de pena por leitura e estudo, do CUSTODIADO/PACIENTE
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES
, conforme (ids.16203358 e 16203359), determinando ainda
à
Administra
çã
o Penit
ê
nci
á
ria para que averbasse no prontu
á
rio do condenado.

Quanto ao pedido de remição por conclusão quanto ao ensino médio no ano de 2014 em unidade prisional de Imperatriz/MA, alegado pelo impetrante, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judicial de primeiro grau
carece de melhor instrução processual, uma vez que há informações divergentes, uma vez que . a Defesa afirma que o apenado concluiu o ensino médio no ano de 2014, enquanto estava custodiado em unidade prisional de Imperatriz/MA, contudo o sistema INFOPEM informa que o apenado estava preso no mesmo período em unidade prisional do Pará - CRRT. Em função disso foram determinadas diligências para elucidação da

dúvida
. (id.
16203357)

Percebe-se ainda que o juízo da Execução diligenciou no sentido de que fossem dirimidas as referidas divergências, solicitando à SEAP o encaminhamento de informações no prazo de 10 dias, sobre o local onde o apenado estaria custodiado no ano de 2014; assim como determinou a intimação da defesa para que comprovasse que o apenado estivesse preso na unidade prisional de Imperatriz/MA no período de 2014; além de oficiar à SEAP do Maranhão solicitando o encaminhamento de informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de registro da prisão do apenado em unidade prisional do Estado do Maranhão; e por fim que a SEAP do Maranhão solicitasse o encaminhamento de informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a conclusão do ensino médio do apenado enquanto estava preso em unidade prisional do Maranhão, encaminhando o respectivo certificado de conclusão, além disso devendo à Secretaria juntar no ofício a cópia do certificado de conclusão do ensino médio apresentado pela Defesa. (id.16203360)

Conforme se percebe o juízo da Vara de Execução tomou as devidas providências, no sentido de que seja dirimidas as divergências arguidas.

Logo, não há que se falar de falta de prestação jurisdicional, tendo em vista que o juízo da Vara de Execução Penal proferiu com a remição de pena em relação a leitura e estudo do custodiado/paciente
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES,
e tomou as devidas providências com relação ao pedido de remição em relação
ao ensino médio no ano de 2014, não havendo de se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
, e
denego
a
ordem
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2023